Tribunal: TJBA
Processo: 8077227-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077227-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: PAULO SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DETERMINADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida pela 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados por PAULO SOUZA DE JESUS, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral. O
decisum
determinou a exclusão da negativação, fixando multa em caso de descumprimento e condenando o Banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a inscrição no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia, é legítima e enseja exclusão do registro; e estabelecer se tal inscrição configura abalo moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se ao SPC e SERASA, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A Instituição Financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor sobre a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017, do Banco Central do Brasil.

5. A ausência de notificação prévia justifica a exclusão do registro do nome do consumidor do sistema, ainda que a dívida seja legítima e prescrita.

6. A inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de um fato adicional demonstrando prejuízo concreto ou exposição vexatória, o que não ocorreu no caso dos autos.

7. Inexistindo prova de efetivo abalo anímico ou repercussão negativa relevante, a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada.

8. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre os litigantes, com suspensão da exigibilidade em relação ao Suplicante, por ser beneficiário da Justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 43, §2º; CPC, art. 85, §2º; Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08.04.2021; TJBA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2023; TJRS, Apelação Cível nº 70076113927, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 28.02.2018; TJ-SE, AC nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 03.02.2023; TJ-RS, Recurso Inominado nº 5016425-02.2022.8.21.0029, Rel. Cleber Augusto Tonial, j. 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8077227-09.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrente
BANCO
BRADESCO
S.A
, sendo Recorrido
PAULO SOUZA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao Apelo.

Salvador, .